Tribunal: TJBA
Processo: 8001698-55.2024.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001698-55.2024.8.05.0160

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: L. L. M. D. L. e outros

Advogado(s)
:
JULIO WANDERSON MATOS BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL NÃO CERTIFICADA PELA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE DE SANEAMENTO. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

A hipossuficiência econômica da parte autora menor incapaz é presumida, inexistindo elementos aptos a afastar o direito à gratuidade da justiça.

O art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 admite outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos além da certificação ICP-Brasil.

A procuração eletrônica apresentada em grau recursal contém elementos técnicos suficientes para verificação de autenticidade e integridade documental, tais como
token
de autenticação, identificação do signatário, IP utilizado, registro temporal da assinatura e certificação de integridade.

O vício relacionado à representação processual possui natureza sanável, sendo admissível a juntada posterior de documentação complementar destinada à regularização do instrumento procuratório.

A inexistência de indícios concretos de fraude, má-fé ou prejuízo processual afasta a adoção de formalismo excessivo incompatível com os princípios da cooperação processual, da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

O art. 76 do CPC impõe ao magistrado o dever de oportunizar a regularização de vícios relacionados à representação processual, reservando a extinção do processo às hipóteses de impossibilidade de saneamento ou inércia da parte.

A cassação da sentença não implica reconhecimento definitivo da validade da procuração eletrônica, permanecendo ao Juízo de origem a análise concreta da suficiência técnica dos mecanismos de autenticação apresentados.

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001698-55.2024.8.05.0160
,

em que figuram, como
Apelante - L. L. M. D. L.
, representado por sua genitora
VANUSA LIRA GONCALVES
e, como
Apelad
o
- BANCO PAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
DAR

PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,
para
cassar
a
s
entença de primeiro grau
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/5